Tribunal: TJDFT
Processo: 0704840-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704840-69.2025.8.07.0000 DESPACHO O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso (CPC 1.007). Distribuído o recurso em 11/2/25, às 21h59 (id. 68639577), o preparo deveria ter sido recolhido até às 24h desse dia, entretanto, a certidão do Sistema Pag Custas demonstra que o pagamento foi realizado em 12/2/25, às 13h00 (id. 68660443). Assinalo, portanto, ao agravante, prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, acompanhado da respectiva guia, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator